Tribunal: STF
Processo: ADPF 630
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA RECEITA FEDERAL E DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005 E § 2º DO ART. 229 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 22.10.2019 por Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – Abert, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de “decisões proferidas pelas Autoridades Fiscais, em especial pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)” e a interpretação conforme à Constituição do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 e do § 2º do art. 229 do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto n. 3.048/1999), de seguinte teor:
    Lei n. 11.196/2005
    “Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 
    Decreto n. 3.048/1999
    “Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: […]
    § 2º Se o Fiscal de Contribuições Previdenciárias constatar que o segurado contratado como trabalhador autônomo ou a este equiparado, trabalhador avulso, empresário, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9º, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado”. 
    2. A arguente afirma que a Receita Federal do Brasil e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF “têm, reiterada e ilegitimamente, aplicado a pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais regime fiscal-previdenciário próprio de pessoas físicas, em flagrante violação a um conjunto de preceitos fundamentais da Constituição, como as liberdades econômica e profissional (que asseguram aos indivíduos o direito de optar pela forma de organização mais adequada a seus negócios), a legalidade tributária, corolário desse conjunto de liberdades, e a separação de Poderes”. 
    Assevera que “essa atuação arbitrária do Fisco apoia-se em uma interpretação igualmente inconstitucional do art. 229, § 2º, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto Federal nº 3.048/1999), que confere ao Auditor Fiscal da Previdência Social poder para desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento do contratado (in casu, da pessoa jurídica contratada) como segurado empregado”. 
    Enfatiza que “são realmente inúmeras as decisões em que tais autoridades se valem do amplíssimo e inconstitucional poder conferido pelo art. 229, § 2º, do RPS (Decreto Federal nº 3.048/1999) para desconsiderar a formatação jurídica adotada pelos contribuintes, autorizada pelo art. 129 da Lei nº 11.196/2005, e impor aos contratantes dos serviços o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias aplicáveis a pessoas físicas (além de multas elevadíssimas)”. 
    Assinala que “o quadro é ainda mais dramático quando se observa que o legislador ordinário – ciente do espectro de liberdades decorrente da Constituição, e em consonância com o princípio da legalidade tributária – editou a Lei nº 11.196/2005, cujo art. 129 (sem margem de dúvidas) esclarece que o regime fiscal-previdenciário aplicável à prestação de serviços intelectuais contratados de pessoa jurídica será sempre o de pessoa jurídica, ainda que tais serviços sejam prestados em caráter personalíssimo, por sócios ou empregados da contratada”.
    Sustenta contrariedade ao inc. IV do art. 1º, ao art. 2º, ao inc. I do art. 3º, ao caput e aos incs. II e XIII do art. 5º, ao art. 97, ao caput, ao inc. IV e ao parágrafo único do art. 170 da Constituição da República, pois “a Carta de 1988 criou um significativo status de liberdade para que cada indivíduo, sozinho ou associadamente, organize seus negócios da maneira que lhe for mais conveniente, o que abrange a possibilidade de realização de escolhas societárias”. 
    Pondera que “a legalidade tributária não autoriza que os órgãos judiciais e administrativos fiscalizadores criem critérios adicionais para deslegitimar a escolha do contribuinte quanto à forma de exercício de sua atividade econômica e seu correlato regime fiscal”. 
    3. A autora requer o deferimento de medida cautelar para:
    “(i) conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 229, § 2º, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto Federal nº 3.048/1999), para impedir que a expressão ‘ou sob qualquer outra denominação’, prevista no mencionado dispositivo, seja utilizada para afastar a incidência do art. 129 da Lei nº 11.196/2005 entre pessoas jurídicas, na prestação de serviços intelectuais, sob o fundamento de que existe relação de emprego no caso concreto;
    (ii) impedir que sejam proferidas novas decisões pelas autoridades fiscais, em especial pela Receita Federal do Brasil e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, utilizando-se, ou não, do disposto no art. 229, § 2º, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto Federal nº 3.048/1999), explícita ou implicitamente, afastem a incidência do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, para impedir a adoção do regime fiscal-previdenciário aplicável às pessoas jurídicas à prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, sob o fundamento de que estão presentes elementos característicos de relação de emprego”. 
    No mérito, pede a procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para:
    “(i) declarar, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade de toda e qualquer decisão proferida por autoridades fiscais, em especial pela Receita Federal do Brasil e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, utilizando-se, ou não, do disposto no art. 229 do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto Federal nº 3.048/1999), explícita ou implicitamente, afasta a incidência do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, para impedir a adoção do regime tributário aplicável às pessoas jurídicas à prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, por violação aos mencionados preceitos fundamentais, independentemente da existência de elementos característicos de relação de emprego. 
    (ii) além disso, a requerente pede que este E. Supremo Tribunal Federal confira interpretação conforme a Constituição ao art. 129 da Lei nº 11.196/2005, para excluir do ordenamento jurídico qualquer interpretação que impeça a aplicação do regime jurídico tributário escolhido livremente pelos contribuintes às contratações de serviços intelectuais celebradas entre pessoas jurídicas, impedindo o seu afastamento pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário em decorrência de eventual reconhecimento da existência de relação de emprego e ao
    (iii) art. 229, § 2º, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto Federal nº 3.048/1999), para que seja fixado o entendimento, sob pena de violação ao sistema de liberdades constitucionais, de que o vínculo estabelecido entre pessoas jurídicas para a prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, não pode ser desconsiderado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social para enquadramento de profissionais como segurado empregado, impedindo que a expressão ‘ou sob qualquer outra denominação’, prevista no mencionado dispositivo seja utilizada para afastar a incidência do art. 129 da Lei nº 11.196/2005 entre tais pessoas jurídicas, na prestação de serviços intelectuais, sob o fundamento de que existe relação de emprego no caso concreto’”. 
    4. Em 18.12.2019, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
    5. Em suas informações, o Ministério da Economia pontuou que “a autora indica, como atos atacados, uma série de julgamentos do CARF, que adotam determinadas interpretações sobre o art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, e sobre as atribuições do fisco, em vários casos. Além disso, pleiteia que o Supremo imponha determinada orientação àquele órgão para que não mais decida, de determinada forma, no futuro. No caso, resta evidente que não se apresenta um ato administrativo ou um conjunto de atos que tenham violado um preceito fundamental. O que existe aqui e uma série de decisões administrativas, tomadas por amostragem, representativas de um entendimento sob aspectos infraconstitucionais da ação fiscal, com o qual a requerente discorda, buscando alterá-lo ‘no atacado’, via controle concentrado de constitucionalidade”. 
    Acrescentou ser “manifestamente inviável a propositura de ADPF que apresenta a mesma questão jurídica já veiculada em ADC, com idênticos objetivos, em face de seu caráter subsidiário, nos termos do § 1° do art. 4° da Lei no 9.882, de 1999”. 
    6. Em suas informações, a Presidência da República sustentou que “a presente ação não deve ser admitida, vez que não preenche o requisito da cláusula de subsidiariedade para ajuizamento da ADPF. Ademais, é flagrante a ausência de violação a preceito constitucional, vez que o pedido formulado pelo Autor se refere à verificação quanto à legalidade ou não da atuação das autoridades fiscais, em especial RFB e CARF, à luz do art. 129 da Lei nº 11.196/2005”.
    7. Nas informações do Senado, destaca-se que, “ao revés do que a lei estabelece, o Requerente trás à baila, genericamente, a atuação do Fisco como pano de fundo, em verdade objetivando que o Supremo Tribunal Federal se manifeste quanto à aplicação e delimitação do art. 129 da Lei nº. 11.196/2005”. Assinala que “as decisões impugnadas só podem ser atacadas na via do recurso administrativo da ação judicial comum cabível, e não na via estreitíssima da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que denota a falta de interesse processual da Autora”. 
    8. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, se superado o óbice, pela improcedência do pedido:
    “Tributário e previdenciário. Conjunto de decisões administrativas que têm aplicado às pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais o regime fiscal-previdenciário próprio de pessoas físicas ante a constatação de relação de emprego ou de abuso na constituição da pessoa jurídica. Pedidos de interpretação conforme a Constituição do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005 e do artigo 229, § 2º, do Decreto nº 3.048/1999. Preliminares. Ausência de indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Ofensa reflexa, em razão da natureza regulamentar do artigo 229, § 2º, do Decreto nº 3.048/1999. Ausência de questão constitucional. Mérito. Validade do entendimento administrativo de, em determinados casos, considerar irrelevante, para fins fiscais e previdenciários, a constituição de pessoas jurídicas, sempre que comprovado que assim se agiu com o exclusivo propósito de dissimular contrato de trabalho e se evadir das obrigações tributárias dele decorrentes, em especial o recolhimento de contribuição previdenciária e de imposto de renda de pessoa física. Ausência de violação aos artigos 1º, inciso IV; 2º; 3º, inciso I; 5º, caput, incisos II e XIII; 97; 150, inciso I; e 170, caput, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Republicana. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido”. 
    9. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pelo não conhecimento da ação em parecer com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TRIBUTÁRIO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ART. 229, § 2º, DO RPS. ART. 129 DA LEI 11.196/2005. PEDIDO PASSÍVEL DE PROVIMENTO EM VIA DISTINTA. EXISTÊNCIA DE ADC COM MESMO OBJETO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 1. Havendo meios processuais idôneos para sanar a alegada situação de lesividade a preceitos fundamentais, não há de ser conhecida a ADPF, por não atendimento ao requisito da subsidiariedade. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é meio idôneo para fiscalização da constitucionalidade de atos de caráter administrativo cuja análise dependa de prévio exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental”. 
    10. Foram admitidos no presente feito, como amici curiae, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG e a Confederação Nacional de Saúde – CNSaúde.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    11. Em sessão plenária virtual encerrada em 21.12.2020, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, da qual fui Relatora, reconhecendo constitucional o art. 129 da Lei n 11.196/2005. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (DJe de 19.3.2021, com trânsito em julgado em 27.3.2021). 
    Naquele julgamento, reconheceu-se haver controvérsia judicial, geradora de insegurança jurídica, pela ausência de aplicação da norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 em decisões do Poder Judiciário, especialmente os Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Federais. 
    Realcei, em voto condutor, que “a norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República”.
    Remarcou-se que “tanto não induz, entretanto, a que opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais descrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 não se sujeite à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário quando acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos”.  
    12. Este Supremo Tribunal decidiu, portanto, em controle abstrato, ser constitucional a norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, ficando prejudicado o pedido deduzido nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental de interpretação conforme à Constituição daquele preceito legal. A exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE CARREIRAS E CARGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR SOBRE DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS POR MEIO DE ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. SÚMULA 685 DO STF. OFENSA INDIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A natureza híbrida do Distrito Federal não afasta a competência desta Corte para exercer o controle concentrado de normas que tratam sobre a organização de pessoal, pois nesta seara é impossível distinguir se sua natureza é municipal ou estadual. II - A ação está prejudicada no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989 e 6º da Lei distrital 83/1989, em razão da superveniente perda de objeto, tendo em vista a suas revogações expressas, respectivamente, pelas Leis distritais, 3.318/2004 e 3.319/2004. Precedentes. III – Resta, também, prejudicado o feito no tocante à impugnação ao art. 1º da Lei 96/1990 do Distrito Federal, uma vez que já houve pronunciamento desta Corte acerca da constitucionalidade deste dispositivo no julgamento da ADI 402/DF, Rel. Min. Moreira Alves. IV - São inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989 por violarem o art. 37, II, da Constituição Federal. V – A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a ascensão e a transposição, conforme se verifica nos dispositivos ora atacados, constituem formas de provimento derivado inconstitucionais, por violarem o princípio do concurso público. Súmula 685 do STF. VI – Quanto à impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992, eventual afronta ao texto constitucional seria indireta, uma vez que se mostra indispensável, para a resolução da questão, o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais. Precedentes. VII – Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989, prejudicado o exame dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989, 6º da Lei distrital 83/1989 e 1º da Lei distrital 96/1990. VIII - Ação não conhecida no tocante a impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.341, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1.7.2014).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA ‘J’ AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. 2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões ‘possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado’, contidas no art. 22, alínea ‘j’, do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das expressões ‘aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência’, constantes do art. 2º da mesma Lei Complementar. 3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI nº 1.459, tem eficácia ‘erga omnes’, resta sem objeto, agora, a presente ADI nº 1.460. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.460, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 25.6.1999).
    A controvérsia jurídica sustentada nesta arguição de descumprimento fundamental, a versar a adequada interpretação e aplicabilidade do art. 129 da Lei Lei n. 11.196/2005, foi pacificada no julgamento da referida Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, cabendo acentuar-se que a Administração Pública submete-se aos efeitos erga omnes e vinculantes das decisões do Supremo Tribunal proferidas no controle abstrato de constitucionalidade (§ 2º do art. 102 da Constituição da República). 
    13. Quanto ao pedido de interpretação conforme à Constituição do § 2º do art. 229 do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS), a presente arguição não deve ser conhecida.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal não admite o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental para a impugnação de ato meramente regulamentar e para o exame de ofensa reflexa à Constituição da República, como se tem na espécie. A exemplo, os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGUENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A composição híbrida da ABRADEE, devido à heterogeneidade na participação social macula a legitimidade da argüente para agir em sede de controle abstrato de constitucionalidade. II - Não é parte legítima para a proposição de argüição de descumprimento de preceito fundamental a associação que congrega mero segmento do ramo das entidades das empresas prestadoras de energia elétrica. Precedentes. III - Inexistência de controvérsia constitucional relevante. IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado. V - O ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado. VI - Agravo regimental improvido” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 93 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7.8.2009).
    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 354 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26.9.2016).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, § 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O Requerente pretende evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos professores, sendo certo que o acolhimento da pretensão formulada na ADPF demandaria reinterpretação dos artigos 322, § 3º, e 487 da CLT, a revelar o caráter infraconstitucional da controvérsia. 2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 3. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015. 4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 304, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017).
     
    Note-se que o pedido de interpretação conforme à Constituição do § 2º do art. 229 do Regulamento da Previdência Social é formulado para impedir-se que “a expressão ‘ou sob qualquer outra denominação’, prevista no mencionado dispositivo seja utilizada para afastar a incidência do art. 129 da Lei nº 11.196/2005”, o que torna expresso, portanto, que o arguente objetiva o reconhecimento da incompatibilidade daquele preceito regulamentar com norma infraconstitucional.
    14. A arguição de descumprimento fundamental não consubstancia instrumento processual para anulação de decisões tomadas em procedimentos administrativos fiscais.
    É pacífico que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser ajuizada se existentes outros meios processuais aptos a fazer cessar a alegada situação de lesividade a preceito fundamental. Inadmite-se o seu emprego como substitutivo de ação ordinária, recurso ou quando não esgotados os instrumentos processuais, pela aplicação do princípio da subsidiariedade.
    Ao decidir o Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 203 (DJe de 18.4.2018), o Ministro Alexandre de Moraes observou que “o cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE”.
     
    Na Arguição de Descumprimento Fundamental n. 145/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (Pleno, DJe de 12.9.2017). 
    Ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 205/PI, o Ministro Dias Toffoli anotou que (DJe de 24.11.2016), “embora a ADPF se distinga em vários aspectos dos mecanismos mais tradicionais de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO), jurisprudência e doutrina são uníssonas em lhe atribuir a natureza de ação de controle concentrado e abstrato de normas, de modo que o raciocínio que se faz acerca da impossibilidade de se discutir situações jurídicas individuais e concretas no controle objetivo de constitucionalidade é plenamente aplicável à ADPF”.
    Também o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Arguição de Preceito Fundamental n. 363/DF (DJe de 1º.9.2015), asseverou que “a importância de qualificar-se, o controle normativo abstrato de constitucionalidade, como processo objetivo – vocacionado, como precedentemente enfatizado, à proteção ‘in abstracto’ da ordem constitucional – impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise a resguardar interesses de expressão concreta e de caráter individual”.
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010).
    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de l